Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ERRO NO ACÓRDÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO.

1. A jurisprudência permite, em caráter excepcional, a interposição dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para corrigir premissa equivocada no julgamento da lide, o que se amolda à hipótese dos autos.

2. Considerando que o acórdão ora hostilizado lastreou-se em premissa equivocada e julgou extinto o cumprimento de sentença individual por entender que não houve pedido de desistência nos autos do cumprimento de sentença coletivo, tem-se que o saneamento do vício é medida que se impõe.

3. É possível execução individual relativa a direito estabelecido em ação coletiva movida pelo sindicato da categoria, mesmo já havendo o próprio sindicato iniciado a fase de execução coletiva, desde que comprovada a desistência da execução coletiva para a tramitação regular da execução individual. Precedentes.

4. Verificado que o embargado alterou a verdade dos fatos na intenção de induzir o julgador em erro, a condenação na multa por litigância de má-fé é medida que se impõe.

5. Embargos conhecidos e providos, com atribuição de efeito infringente. Vício sanado. Acórdão reformado. Decisão agravada mantida.